Tribunal: TJBA
Processo: 0506115-74.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0506115-74.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: RANULFO OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA . PLANSERV - PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PLANO DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM MATERIAIS ESPECÍFICOS SOLICITADOS PELO EXPERT. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. PACIENTE PORTADOR DE “HIPERPLASIA PROSTÁTICA”. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Trata-se de remessa necessária e apelações simultâneas interpostas pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e Estado da Bahia em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador(BA), nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer com pedido Liminar de Tutela Antecipada, tombada sob nº

0506115-74.2014.8.05.0001,
julgou procedente o pedido do autor.

Cabe destacar
que inexiste relação de consumo entre o PLANSERV e a segurada, por se tratar de entidade fechada de plano de saúde sob o regime de autogestão, razão pela qual se aplica a exceção prevista na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da lide versa sobre recusa do PLANSERV em autorizar integralmente o procedimento cirúrgico com os materiais específicos solicitados pelo médico, para tratamento da doença acometida no apelado (hiperplasia prostática).

In casu , a negativa da cobertura pelo plano, de realização de procedimento cirúrgico com os materiais específicos prescritos pelo médico do segurado sem nenhuma justificativa plausível, é equivocada por restringir a garantia da integridade física do paciente, o que acarretaria em afronta ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
.

Compulsando os autos, constata-se do relatório da equipe médica especializada prescrita pelo Dr, Rogério Eirado Lima – Urologista, CRM-BA 19856, que será necessária a utilização de alça de ressecção bipolar no procedimento de ressecção transuretral do tecido prostático (RTU de próstata) por ser o paciente portador de marcapasso. (ID. 10667632).

Desta forma, não resta dúvida que o estado de saúde do beneficiário foi avaliado por médico especialista, não podendo a operadora de plano de saúde eximir-se da responsabilidade de autorizar os procedimentos requeridos, consoante o mencionado relatório, prova suficiente para demonstrar a necessidade e urgência do caso em comento.

Quanto ao apelo ventilado pelo Estado da Bahia
, adianto que razão não assiste ao apelante, em razão do de
scumprimento do dever contratual materializado na negativa ao custeio do tratamento, por consequência, gera aflição e angústia ante a impossibilidade de obter tratamento indispensável à manutenção da saúde e da vida.
No tocante ao
quantum
indenizatório, a condenação em danos morais deve ser mantida no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), vez que restou demonstrado o dano moral sofrido pela autora, bem como as funções do instituto e suas finalidades, os contornos fáticos, as circunstanciais, as condições pessoais das partes e com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao apelo da Defensoria Pública s
obre os honorários advocatícios, razão não assiste à apelante, tendo em vista a aplicação da súmula 421 do STJ: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
”

Remessa necessárias e apelos simultâneos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis simultâneas e remessa necessária nº

0506115-74.2014.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), apelante e apelados DEFENSORIA

PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos e à remessa necessária,

nos termos do voto desta Relatora.